Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Luciana Marques de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor de Paulo Henrique de Sena Gonçalves e Lisandra Machado Salles, indeferira a pretensão liminar que formulara almejando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara 110C, Quadra 04, Conjunto 05, Lote 06, Arniqueiras/DF. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que adquirira dos ora agravados os direitos possessórios pertinentes ao lote que individualizara pelo montante certo e ajustado de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), à vista, mediante transferências eletrônicas de valores, consignando que a área adquirida possui 503 metros quadrados, consoante anúncios de venda do lote, conversas travadas entre as partes pelo aplicativo whatsapp e memorial descritivo e planta de localização e georreferenciamento. Afirmara que, após efetuar o pagamento e tomar posse do terreno, delimitara a área correspondente ao lote adquirido com piquetes e cercas para a construção dos muros e de sua residência, iniciando as obras correspondentes. Consignara que, na data de 24 de janeiro de 2020, os agravados, mediante “uso de violência e grave ameaça, arrancaram e alteraram os piquetes, a cerca e as estacas de delimitação do terreno da agravante, erigiram uma cerca de madeira e tela e o estão anunciando para a venda em sites da internet”[1]. Acentuara que, em razão do esbulho que a vitimara, ajuizara a subjacente ação de reintegração e manutenção de posse do lote, veiculando pedido de tutela provisória de urgência, reiterando que a questão resumia-se e somente obrigaria os litigantes, não produzindo efeitos em relação a terceiros porventura interessados e aos entes públicos, consoante sói ocorrer nessa modalidade de demanda judicial. Aduzira que colacionara aos autos documentação comprobatória de suas alegações e, inobstante a situação emergencial que evidenciara, o magistrado de primeira instância denegara o pleito possessório protetivo de urgência. Sustentara encontrarem-se presentes os requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal, uma vez que a situação vivenciada é de risco e perigo, afigurando-se necessária a tomada de medidas urgentes a fim de se evitar o perdimento em definitivo do bem litigado, adquirido de boa-fé, sobressaindo evidentes a fumaça do bom direito, o esbulho possessório, o perigo da demora e a probabilidade do direito. Aduzira que, conquanto o magistrado de primeira instância tenha denegado a concessão em liminar da medida acautelatória que requerera em face do esbulho praticado pelos agravados, ao fundamento de que não restaram provados os requisitos autorizadores da medida, abstendo-se de designar audiência de justificação, aludida apreensão configura clara afronta a seu direito de acesso à jurisdição e de posse, consoante preceito estabelecido no artigo 562 do estatuto processual. Pontuara que, do cotejo do preceituado nos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil, inexiste discricionariedade e conveniência a permear a designação de audiência de justificação, afigurando-se a providência medida impositiva, vinculado ao estrito cumprimento do ordenamento jurídico. Registrara, alfim, que a decisão consigna, de forma genérica, sem devida fundamentação, que a circunstância de o imóvel em testilha estar localizado em área pendente de regularização, e, que, em face da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, restara impossibilitada a concessão da liminar requestada, apreensão que se evidencia temerária, uma vez que o imóvel objeto da demanda não possui registro no cartório imobiliário, ressoando impossível aventar-se de propriedade sobre o bem, de sorte que qualquer discussão recairá sobre a posse e não sobre domínio ou propriedade. Aduzira que, ainda que se considerasse que a agravante jamais possuíra a posse sobre o bem, somente a análise meritória seria hábil a constatar essa hipótese, sobejando, entrementes, o interesse processual e a probabilidade do direito vindicado. Aludira ao artigo 926, caput, combinado com o artigo 489, ambos do estatuto processual, asseverando que a decisão objurgada, encontrando-se desalinhada da jurisprudência pátria, carece de fundamentação. Afirmara sobressair patente que o terreno em comento situa-se em área mista, de propriedade da União e de particulares, e atualmente passa por avançado processo de regularização fundiária e urbanística, nos termos da Portaria no 2.826/20, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, do Ministério da Economia, ao passo que Arniqueiras já fora alçada à condição de Cidade Satélite, constituindo a XXXIII Região Administrativa do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 594/19. Pontuara que, no tocante à discussão acerca do exercício de posse ou detenção, cuida-se, na espécie, de litígio possessório entre particulares sob áreas dominicais, diferindo, pois, da disputa possessória estabelecida em face de ente público, uma vez que, na primeira hipótese, existe a posse com todas as suas características e proteção decorrentes da lei, ao passo que, no segundo caso, a pretensão possessória entre cidadãos na tríade processual não possui o condão de se opor a futuro pretenso interesse do ente estatal. Pleiteara, assim, a concessão da medida cautelar provisória de urgência, expedindo-se o competente mandado de reintegração e manutenção de posse e, caso não deferida a medida cautelar de urgência vindicada, a designação de audiência de justificação, e, no mérito, a confirmação da medida liminar. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Luciana Marques de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor de Paulo Henrique de Sena Gonçalves e Lisandra Machado Salles, indeferira a pretensão liminar que formulara almejando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara 110C, Quadra 04, Conjunto 05, Lote 06, Arniqueiras/DF. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, e, ao final, a ratificação dessa medida. Consoante emerge do alinhado, o cerne da controvérsia devolvida a reexame reside na apreensão da existência de estofo legal apto a legitimar a concessão da tutela provisória postulada em caráter liminar pela agravante, ensejando sua reintegração na posse do terreno individualizado, objeto de avença de cessão de direitos concertada entre os litigantes. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória, abstraída a relevância da fundamentação desenvolvida, não se afigura passível de concedida em caráter liminar. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, no dia 18 de dezembro de 2019, a agravante firmara com os agravados instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações e demais responsabilidades tendo por objeto o imóvel que individualizara. De conformidade com o ajuste, os agravados cederam e transferiram à agravante os direitos possessórios detidos sobre o “Lote de Terreno no 06 (seis) integrante da chácara de no 110C (cento e dez ‘c’) situada no Setor Habitacional Arniqueiras, situada na Quara 4 conjunto 5 – Águas Claras/DF, com área total de 503m2 (quinhentos e três metros quadrados)”[2]. Nesse contexto, restara plasmado que agravante, conquanto seja a efetiva possuidora do lote individualizado. Em princípio, portanto, haveria a qualificação do esbulho, contudo, subsiste controvérsia sobre a subsistência do fato. Alinhados esses fatos, consoante preceitua textualmente o artigo 561, inciso I, do estatuto processual, ao autor do interdito possessório incumbe comprovar, como pressuposto que está impregnado na gênese da proteção que invoca, a posse que exercita sobre o bem reivindicado. Ou seja, de conformidade com as formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório, àquele que vindica a proteção possessória, dizendo-se vítima de turbação ou esbulho, compete comprovar como pressuposto primário da pretensão que formulara que efetivamente detinha a posse da coisa vindicada. E isso se verifica porque somente o possuidor é quem pode ser vitimado por esbulho ou turbação, resultando que, para que seja reintegrado, em caráter antecipatório, na posse da coisa, deve comprovar, de plano, que exercitava sobre ela posse legítima e fora vítima de esbulho, que, na visão do civilista Ricardo Fiúza, ostenta a seguinte conceituação “ato ilícito civil e penal (...), praticado por terceiro em detrimento da posse de outrem, que resulta no perdimento (absoluto ou relativo) do poder de fato, invertendo-se a titularidade da relação possessória, passando o esbulhador a ter injustamente (posse ilegítima) o uso e a disponibilidade econômica do bem respectivo.”[3] Outrossim, segundo lição do renomado processualista Nelson Nery Júnior[4], a reintegração de posse, ação de força espoliativa, é o remédio utilizado para corrigir agressões que perturbam a posse, mas para valer-se dela o autor tem que provar “a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” Esses requisitos, a seu turno, restaram aferidos na hipótese, que, amoldando-se ao legalmente estabelecido, legitimam a reintegração do agravante na posse dos bens móveis de sua titularidade. Consoante emerge do emoldurado pelo direito positivado, o legislador optara por não alinhar conceituação precisa acerca da posse, conquanto tenha assimilado a teoria de que consubstancia simples exteriorização de algum ou alguns atributos da propriedade, alinhavando, contudo, definição sobre o possuidor, prescrevendo que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade,” consoante preceitua o artigo 1.196 do vigente Código Civil, que, quanto ao particular, secundara o que estava estampado no artigo 485 da antiga Lei Civil. Delineada a conceituação de possuidor, do que emerge dos autos fica patenteado que a agravante, em análise perfunctória, ostenta esse atributo, porquanto evidenciara possuir justo título hábil a legitimar sua posse sobre o terreno individualizado nos autos[5], afigurando-se desinfluente, para o exame realizado em sede incipiente, a circunstância de estar o imóvel em área desprovida de regularização, dado que somente se controverte acerca da posse do bem. Sucede que sobeja dúvida sobre a situação do imóvel cujos direitos lhe foram transmitidos, ou seja, se efetivamente estaria sendo alcançado pelos atos esbulhativos imputados aos agravados, ou se estão simplesmente demarcando a posse que preservaram. Essa é a apreensão possível da Comunicação de Ocorrência Policial no 715/2020-0, colacionada aos autos pela agravante, no bojo da qual são narrados os fatos configuradores do esbulho que agitara a agravante, in litteris: “Compareceram espontaneamente nesta Delegacia de Policia PAULO HENRIQUE DE SENA GONÇALVES, LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO e ALAN DOUGLAS SOUZA DA SILVA, comunicando os fatos a seguir narrados. Entrevistado, PAULO HENRIQUE DE SENA GONÇALVES relata que, no final do mês de dezembro/2019, vendeu um lote de 503 metros quadrados, situado no endereço Conj. 05, Chácara 110, Lote 06, Arniqueiras, para LUCIANA, pelo valor de R$ 55 mil. A transação foi devidamente documentada em cartório. Ocorre que LUCIANA alega que a metragem do lote que ela comprou não corresponde ao que negociado. Propôs a ela tirar a diferença do terreno ao lado, que também é de sua propriedade, ou a devolução da diferença da metragem equivalente ou o desfazimento do negócio com a devolução do dinheiro a ela. Mas ela não quis aceitar nenhumas das propostas. (...) LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, ao ser entrevistada, informa que, no mês de dezembro/2019, comprou um terreno de 503 metros quadrados anunciado na OLX por PAULO, situando na Conj. 05, Chácara 110-C, Lote 06, pelo valor R$ 55 mil. A transação do negócio foi formalizada em Valparaíso-GO, porque PAULO alegou que não estava registrando nos cartórios do DF. Quando estava negociando o terreno com PAULO, ele lhe mostrou uns papéis dizendo que era a cadeia sucessória do imóvel, porém não lhe permitiu analisar. No momento do pagamento, PAULO lhe entrou a cadeia sucessória de outro terreno, dizendo que tratava de desmembramento. Depois que pagou o terreno, contratou um engenheiro, arquiteto e topógrafo. Na medição do terreno, constatou-se que a área do terreno era 58% menor do que o anunciado. Não aceita desfazer o negócio, porque já investiu no terreno para construir lá. Descobriu que PAULO esta oferecendo à venda o terreno do lado ao seu, no qual inclui parte da metragem do terreno que ela comprou. Inclusive esse terreno anunciado por ele é objeto de ação judicial movida por alguém. Hoje ajuizou uma ação contra PAULO de manutenção de posse do terreno. Hoje, à tarde, estava fora do condomínio e encontrou com uma mulher, acompanhada por três crianças, na saída do condomínio, juntamente com PAULO, ocasião em que a alertou de que comprou um lote de PAULO com problema, e mostrou para ela a foto da CNH de PAULO pela tela do celular e disse para ela que era problema. Quando estava conversando com o morador IRANILTON, PAULO saiu da casa dele, na companhia da esposa, e começou a dizer que ela estava difamando ele, que iria processá-la. Depois, ALAN lhe contou que PAULO falou que iria pegar uma arma dentro de casa e dar um tiro na cara dela e que IRANILTON ouviu essa ameaça. ALAN DOUGLAS SOUZA DA SILVA, por sua vez, disse que PAULO o ameaçou, dizendo que iria acertar as contas com ele. Esse fato foi presenciado por um morador, que é militar da Aeronáutica, e a esposa dele. Foi nessa hora que PAULO também ameaçou LUCIANA, dizendo que iria pegar uma arma dentro de cada e dar um tiro na cara dela.”[6] Inexorável que, ante a apreensão desses argumentos, não se afigura viável a concessão do provimento liminar almejado. É que, a despeito de inexistir óbice à invocação da proteção possessória, sobeja controvertida a exata localização do imóvel cujos direitos foram negociados e, sobretudo, sobre a subsistência atos de esbulho alinhados como causa de pedir da tutela provisória. No momento, sem digressão probatória e formação do contraditório, o aduzido pela agravante não pode ser assimilado como expressão da realidade, notadamente quanto ao fato de que os agravados estariam esbulhando área que lhes cedera. Antes da definição da subsistência, portanto, do esbulho ventilado, decorrente do fato de que os agravados estariam ingressando na área que cederam onerosamente, não se afigura viável a concessão da tutela almejada, pois, conforme inicialmente assinalado, tem como premissa a comprovação da subsistência da posse e do esbulho, o que não resplandece inexorável no caso. Subsistindo matéria de fato controvertida, e posse encerra sobretudo questão de fato, a tutela almejada não pode ser concedida liminarmente. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o provimento antecipatório almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14277911, página 03. [2] - ID Num. 14278175, páginas 14/16. [3] - FIÚZA, Ricardo. Comentários ao Código Civil, Ed. Saraiva, pg. 1079. [4] - Nelson Nery Junior. Código Civil Comentado. 4a Edição. São Paulo: Editora RT, 2006. p. 716. [5] - ID Num. 14278175, páginas 14/16. [6] - ID Num. 14278175, páginas 14/16.